Tribunal: TJMT
Processo: 1007366-55.2021.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007366-55.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ISABEL AVELINA DE SOUZA GONCALVES - CPF: 496.700.931-04 (APELANTE), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), ELIANE DE SOUZA GONCALVES FIN - CPF: 971.798.171-04 (APELANTE), JOSE MARIO DE SOUZA GONCALVES - CPF: 884.326.451-68 (APELANTE), DHYONAS CLEBER SOUZA GONCALVES - CPF: 046.976.641-75 (APELANTE), JOELSON SOUZA GONCALVES - CPF: 049.825.021-02 (APELANTE), CELESTINO DE SOUZA GONCALVES - CPF: 970.847.511-49 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ATENDIMENTO MÉDICO. DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA EM UTI. PACIENTE. ÓBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Para que haja responsabilização do Estado, conforme estabelece o art. 37, §6º, da Constituição da República, é necessário a comprovação da conduta comissiva ou omissiva, do dano e do nexo causal entre estes dois primeiros elementos, ressalvado ao Poder Público o direito de comprovar a ocorrência de causas excludentes de responsabilidade.

Diante da ausência de prova robusta que fundamente a tese apresentada na petição inicial, mesmo que evidenciada a falha na prestação do serviço, devido à espera por uma vaga na UTI, não existem elementos suficientes para demonstrar que o falecimento do paciente tenha sido resultado dessa espera, visto que não há evidências de que a internação imediata na UTI, quando solicitada, teria sido capaz de evitar o infortúnio.

Não sendo estabelecido o nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação do serviço público de saúde e o óbito do paciente, é improcedente o pedido de indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ISABEL AVELINA DE SOUZA GONÇALVES e OUTROS contra sentença proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais nº 1007366-55.2021.8.11.0002, julgou improcedente o pedido formulado na inicial e, via de consequência, declarou extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Inconformados, os apelantes, em suas razões, alegam, em resumo, que “
não restam dúvidas quanto a responsabilidade civil do Estado (como Ente Federativo) e a sua obrigação de indenizar os danos causados a família da Autora
”, uma vez que o Sr. Manoel José Gonçalves (cônjuge e genitor dos autores/apelantes) veio a óbito na data de 29 de outubro de 2019, devida a complicações da COVID-19, em razão da não disponibilização de leito de UTI mesmo após a determinação judicial para que lhe fosse concedida a vaga.

Com essas considerações, requer
“seja o presente recurso provido para reformar a sentença de primeiro grau, aplicando-se ao caso o previsto no art. 1013, §3º do Código de Processo Civil, julgando totalmente procedente os pedidos para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO e/ou MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE nos termos do pedido inicial”.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 179547167 e 179704200).

Sem parecer ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos morais movidos por ISABEL AVELINA DE SOUZA GONÇALVES, ELAINE DE SOUZA GONÇALVEZ FIN, JOSÉ MARIO DE SOUZA GONÇALVES, DHYONAS CLEBER SOUZA GONÇALVES, JOSELSON SOUZA GONÇALVES, CELESTINO DE SOUZA GONÇALVES em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Relatam que o falecido Sr. MANOEL JOSÉ GONÇALVES (esposo e genitor dos autos) veio a óbito na data de 29 de outubro de 2019, devida a complicação da COVID-19, em razão da não disponibilização de leito de UTI em seu favor, mesmo após a determinação judicial para que lhe fosse concedida a vaga.

Afirmam ainda que
“o quadro de saúde do mesmo piorou no dia 26 de outubro de 2019, sendo que a Médica Bruna Faria Oliveira CRM 8325, foi clara quanto a necessidade de internação em UTI, visto que o paciente estava com grave risco de morte (...)”
e que
“no dia 26 de outubro de 2019, às 11:42:21 foi informado no prontuário médio do Sr. MANOEL JOSÉ GONÇALVES “SEM VAGA DE UTI ADULTO NO MOMENTO””.

Segue aduzindo que
“(...) não foi informado aos Autores quando seria disponibilizada tal vaga, não restando outra medida que socorrerem-se, naquela ocasião, da Defensoria Pública para que junto ao Poder Judiciário
” disponibilizassem vaga em UTI.

Destarte,
“(...) no dia 26 de outubro de 2019 foi distribuído para a Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande o processo nº 1016025-24.2019.8.11.0002” e, em tal data foi disponibilizada a tutela de urgência “determinando que as partes Rés realizem a internação da parte Autora em Unidade de Terapia Intensiva - UTI, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas”.

Mencionam também que não obstante o deferimento da liminar, a ordem não foi cumprida e o Sr. Manoel José Gonçalves falecera no dia 29/10/2019.

Assim, face às alegações contidas na inicial, os apelantes pleiteiam a condenação do requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), sendo R$ 100.000,00 (cem mil) para a autora/viúva e R$ 50.000,00 (cinquenta mil) para cada filho.

Após regular processamento do feito, o magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial sob o fundamento de que
“considerando o estado de calamidade pública em decorrência do Covid-19 e havendo necessidade de gestão dos leitos de UTI pelas Autoridades Médicas, não é viável a procedência deste tipo de medida”.

Inconformados, os apelantes interpuseram recurso de apelação visando a anulação da decisão.

Pois bem.

Decerto, a controvérsia presente nos autos deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da CF, que assim dispõe:

Art. 37 (...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Registre-se que, não obstante haja divergência doutrinária quanto ao tema, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que, no caso de danos decorrentes de atos comissivos ou omissivos, a responsabilidade do Poder Público é sempre objetiva, nos termos do dispositivo constitucional supracitado.

Nesse norte, o seguinte precedente da Suprema Corte, submetido à sistemática da repercussão geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

Assim, por ser objetiva a forma de responsabilização, para a procedência do pleito inicial faz-se necessária a presença da conduta comissiva ou omissiva, do dano e do nexo de causalidade entre os dois primeiros elementos, tornando-se imperiosa, ainda, a constatação da inexistência de causas excludentes de responsabilidade - como, em regra, ocorre quando verificada culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior -, cujo ônus da prova incumbe ao Poder Público ou a quem lhe faça as vezes.

Feitas essas considerações iniciais sobre a teoria do risco administrativo, que deve reger a responsabilidade do Poder Público, passo a analisar se os elementos probatórios presentes no caderno processual mostram-se hábeis a ensejar sua obrigação de ressarcir os apelantes pelos danos morais oriundos do falecimento de seu ente querido, paciente do SUS.

Com base no acervo probatório constante nos autos, verifica-se a carência de elementos probatórios conclusivos acerca da existência de nexo causal entre o decesso de Manoel José Gonçalves, cônjuge e genitor dos autores/apelantes, e a alegada inação por parte da Administração Pública no cumprimento da decisão judicial que ordenava a realização de intervenção médica, notadamente a internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Em outras palavras, não há prova suficiente para estabelecer que a ausência da mencionada intervenção tenha sido o elemento determinante para o falecimento, em detrimento da gravidade da enfermidade experimentada pelo falecido, especialmente considerando o reduzido lapso temporal entre a concessão da tutela de urgência e o óbito.

Noutro giro, ficou comprovado que permaneceu aguardando internação em leito de UTI, em estado grave, onde faleceu mesmo devidamente entubado.

Nesse ponto, ainda que configurada a ocorrência de falha na prestação do serviço, em razão da espera por vaga na UTI, inexistem elementos hábeis a demonstrar que o falecimento do paciente fora decorrente dessa espera, pois não há provas de que a internação na UTI logo quando solicitada seria suficiente para evitar tal infortúnio.

Diante desses elementos, inexiste prova do nexo de causalidade entre a omissão imputada aos apelados e o evento danoso, o que afasta o dever de indenizar.

Nesse mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS E MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ATENDIMENTO MÉDICO. DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA EM UTI. PACIENTE. ÓBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para que haja responsabilização do Estado, na forma do art. 37, §6º, da Constituição da República, basta a comprovação da conduta comissiva ou omissiva, do dano e do nexo causal entre dois primeiros elementos, ressalvado ao Poder Público o direito de demonstrar a ocorrência das causas excludentes de responsabilidade. 2. À míngua de prova robusta a embasar a tese contida na inicial, ainda que configurada a ocorrência de falha na prestação do serviço, em razão da espera por vaga na UTI, inexistem elementos hábeis a demonstrar que o falecimento do paciente fora decorrente dessa espera, pois não há provas de que a internação na UTI logo quando solicitada seria suficiente para evitar tal infortúnio. 3. Não estabelecido nexo de causalidade entre a suposta falha na prestação do serviço público de saúde e o óbito do paciente, improcede o pedido de indenização.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.060768-3/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/10/2022, publicação da súmula em 13/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FALHA DE SERVIÇO MÉDICO PRESTADO PELOS REQUERIDOS - ERRO DE DIAGNÓSTICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO E RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS SOFRIDOS E O ATENDIMENTO REALIZADO - AUSÊNCIA - ÔNUS DA PROVA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença que, ainda que sucinta, não afronta o disposto no artigo 489, §1º, IV do CPC/2015, extraindo-se os motivos pelos quais o magistrado julgou improcedente o pedido inicial.

2. É objetiva a responsabilidade do Estado lato sensu nos casos em que o dano seja decorrente, de forma direta, da falha do serviço de atendimento médico mantido pelo ente público, na esteira do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao contrário da responsabilidade do profissional de medicina, que é subjetiva.

3. Incumbia à parte autora fazer prova constitutiva de seu direito, a teor do artigo 333, I do CPC/1973 (que corresponde ao artigo 373, I do CPC/2015), apresentando prova cabal no sentido de que a falha médica lhe causou danos morais, o que não se afere dos autos, restando ausentes os requisitos para a indenização, especialmente o nexo de causalidade entre os danos relatados e o atendimento realizado no hospital estadual.

4. Recurso não provido. (TJMG. Apelação Cível nº 1.0024.03.009850-3/003. 8ª CaCiv. Rel. Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto. 04/04/2017).

Ademais, é imprescindível ressaltar que o quadro epidemiológico apresentado pela Secretaria Estadual de Saúde, durante os eventos em questão nos presentes autos, revelava uma taxa de ocupação de leitos de UTI Adulto de 98,11% no Estado de Mato Grosso. Tal cenário, via de regra, impossibilita a imputação ao apelado da obrigação de indenizar os familiares por danos morais, em virtude do contexto de calamidade pública internacional decorrente da pandemia de Covid-19, embora se reconheça a seriedade da demanda.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024